Tribunal: STF
Processo: Rcl 63966
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 23.11.2023, julguei procedente a reclamação ajuizada por Facioni e Facioni Ltda. para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020619-56.2022.5.04.0029 e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (e-doc. 9).



    Em 29.11.2023, Cauby dos Santos, parte beneficiária, interpôs agravo regimental contra a decisão que julgou procedente a presente reclamação (e-doc. 14).



    Em 19.12.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 18).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 9.1.2024, Facioni e Facioni Ltda. opôs, em 10.1.2024, embargos de declaração (e-doc. 19) contra a decisão monocrática que julgou procedente esta reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Os embargos de declaração opostos por Facioni e Facioni Ltda. não podem ser conhecidos por serem intempestivos.



    4. A decisão monocrática contra a qual se insurgem, aquela pela qual foi apreciada a questão por ele posta e na qual se concluiu pela procedência da reclamação, em atendimento ao pleito apresentado pela agora embargante, foi publicada em 27.11.2023 (segunda-feira).



    A agora embargante não questionou aquela decisão, não alegando qualquer omissão no prazo legal para oposição de embargos, embora o pudesse ter feito.



    O agora embargado é que, vencido, se insurgiu – por agravo regimental – contra a decisão. Como antes mencionado, o agravo foi julgado pela Primeira Turma e o acórdão publicado em 9.1.2024.



    Em 10.1.2024 (quarta-feira), após o decurso do prazo recursal da reclamante e que tivera a procedência do seu pleito reconhecido na decisão embargada, muito tempo após aquela conclusão, é que opõe o presente recurso.



    Entretanto, o prazo de cinco dias para oposição dos embargos de declaração (§ 1º do art. 337 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal) terminou em 4.12.2023 (segunda-feira). 



    De se anotar que a interposição do agravo regimental por Cauby dos Santos em 29.11.2023 não interrompeu nem suspendeu a contagem de prazo para o específico fim de interposição de recurso.



    5. Assim, o presente recurso é intempestivo, portanto juridicamente impossível a análise dos argumentos da embargante. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo previsto no art. 337, § 1º, do RISTF c/c art. 188 do CPC. Embargos de declaração não conhecidos” (AI n. 698.893-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.10.2014). 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 7.336-AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.6.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NÃO SE CONHECEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 18.528-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2014).



    6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora